Tribunal: TJPA
Processo: 0813104-83.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14796 - Posse ou Uso
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813104-83.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DANIELE CRISTINA ARAUJO BARROS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA ILÍCITA. INGRESSO DOMICILIAR SEM FUNDADA SUSPEITA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que rejeitou a denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Inconformado, o Ministério Público pleiteia o recebimento da exordial acusatória, sustentando a regularidade do ingresso policial em domicílio e a existência de justa causa para a ação penal. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia deve ser recebida, diante da suposta existência de justa causa amparada em elementos de prova obtidos após ingresso domiciliar realizado sem autorização judicial, em razão da fuga da parte ao avistar a guarnição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor do art. 395, III, do CPP, a denúncia deve ser rejeitada quando não houver justa causa para a ação penal, especialmente se os elementos probatórios forem oriundos de prova ilícita.

4. A fuga da acusada ao avistar a guarnição policial, dissociada de outros elementos concretos, embora possa justificar eventual busca pessoal, não constitui elemento suficiente para excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

5. O contexto fático delineado neste feito se distancia daquele que foi objeto de análise pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR (Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025), em que se reconheceu a licitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial em razão de circunstâncias que demonstravam, de forma prévia, a ocorrência de crime.

6. No presente caso, diversamente, o que se tem é uma atuação estatal que inverteu a lógica mínima de cautela, em que os policiais passaram a vasculhar os cômodos da residência, culminando na apreensão de pequena quantidade de droga (50g de maconha), de forma antecipada e generalizada, antes mesmo de proceder à revista pessoal na acusada a quem perseguiam (que restou infrutífera, frise-se), o que caracteriza verdadeiro
fishing expedition
.

7. O conjunto probatório se mostra contaminado desde a origem, razão pela qual a denúncia não pode ser recebida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso em sentido estrito improvido.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, HC 365333/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14/11/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Daniele Cristina Araújo Barros, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 27395516), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

O
parquet
sustentou a existência de justa causa para a deflagração da ação penal, defendendo a licitude da prova obtida a partir da abordagem policial e do ingresso no domicílio da acusada, em razão de sua fuga ao avistar a guarnição, bem como a suficiência dos elementos colhidos na fase inquisitorial para o recebimento da inicial acusatória (ID 27395522).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do recurso (ID 27395526).

Em sede de juízo de retratação, o d. Juízo de origem manteve a decisão recorrida (ID 140646656).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso ministerial (ID 141422175).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado, havendo interesse e legitimidade da parte.

Embora a defesa da acusada alegue intempestividade (ID 27395526), verifico que a interposição (ID 27395518) se deu no prazo legal, conforme certificado no ID 27395519, sendo certo que a “apresentação extemporânea das razões recursais pela parte, mesmo acusadora, não tem o condão de prejudicar recurso em sentido estrito tempestivamente interposto” (STJ, HC 365333/SP, Rel. Min. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14/11/2017), constituindo,
data venia
, mera irregularidade.

Portanto, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, do conheço do recurso.

No mérito, o Ministério Público sustenta a inadequação da decisão que rejeitou a denúncia, notadamente em razão da existência de fundadas razões que teriam justificado o ingresso dos policiais no domicílio da recorrida, bem como da posterior apreensão de substância entorpecente e de objetos comumente associados à prática do tráfico de drogas. A partir dessa premissa, afirma o
parquet
que haveria justa causa para a deflagração da ação penal.

Sem razão,
data venia
. Vejamos.

Nos termos do art. 395, III, do CPP, a rejeição da denúncia por ausência de justa causa exige a constatação inequívoca de que a imputação penal se encontra desprovida de suporte probatório idôneo. Cuida-se de medida de caráter excepcional, admissível apenas quando o conjunto indiciário se mostrar manifestamente insuficiente ou lastreado, de forma exclusiva, em prova obtida por meio ilícito.

É precisamente o caso dos autos.

Conforme se extrai da exordial, policiais militares realizavam moto patrulhamento quando avistaram a ora denunciada, que, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga e adentrou rapidamente em uma residência. Os agentes, então, forçaram a entrada no imóvel e a seguiram até o andar superior, onde a suspeita retirou as roupas e se dirigiu a outro cômodo, sendo ali amparada por um homem que se apresentou como seu pai.

Passaram então a realizar buscas no imóvel que culminaram com a apreensão, em compartimento tipo "palanque", escondido entre as madeiras, de uma vasilha de plástico contendo 50g (cinquenta gramas) de maconha, dez sacos plásticos transparentes vazios, uma balança e uma flanela azul. Após a chegada de uma policial feminina, foi realizada busca pessoal na acusada, sem que nada fosse encontrado em seu poder (ID 27395500).

A simples leitura dos elementos constantes dos autos revela a patente ilicitude da busca domiciliar, fundada unicamente na fuga da acusada para o interior do imóvel diante da presença policial. Ora, a fuga, isoladamente - conquanto possa justificar uma busca pessoal - não se presta a excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio,
nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988
.

Como bem destacou o d. Juízo de origem (ID 27395527), o contexto fático delineado neste feito se distancia daquele que foi objeto de análise pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR (Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025), em que se reconheceu a licitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial em razão de circunstâncias que demonstravam, de forma prévia, a ocorrência de crime.

No presente caso, diversamente, não houve elemento externo prévio que justificasse o ingresso,
v. g.,
observação prévia de conduta típica, apreensão externa de substância entorpecente, denúncia anônima especificada e recente, descarte de objeto ilícito, consentimento expresso e válido do morador, percepção direta de sinais de crime em andamento no interior da residência etc.

O que se tem, em verdade, é uma atuação estatal que inverteu a lógica mínima de cautela, em que os policiais passaram a vasculhar os cômodos da casa de forma antecipada e generalizada antes mesmo de proceder à busca pessoal da acusada a quem perseguiam (que restou infrutífera, frise-se), o que caracteriza verdadeiro
fishing expedition
.

Neste contexto, sendo a denúncia integralmente lastreada em elementos contaminados pela ilicitude da prova originária, não subsiste justa causa para o exercício da ação penal, impondo-se a manutenção da decisão de rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, III, do CPP

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025